Tribunal: TJDFT
Processo: 0750141-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750141-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA RODRIGUES SOUSA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MONICA RODRIGUES SOUSA contra a decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705896-08.2019.8.07.0014 ajuizado por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ora agravado, em desfavor da agravante, acolheu parcialmente a impugnação da agravante, nos seguintes termos: Em relação à impugnação intentada pela parte executada (ID: 163450003), verifico a incidência do pálio legal da impenhorabilidade previsto no art. 833, inciso X, do CPC/2015, considerando a natureza de conta poupança da relação bancária havida com o Banco do Brasil, ademais, sem indícios de movimentação de valores, logo, obstando a mitigação da disposição legal em referência, conforme se vê do expediente encartado nos autos (ID: 149367423 a ID: 149367425). A propósito do tema, confira-se o r. acórdão-paradigma editado pelo e. TJDFT: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. "Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade" ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe de 30/09/2021). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1971194 SP 2021/0346784-9, Data de Julgamento: 14/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022) Por outro lado, o entendimento supra não se mostra aplicável aos valores bloqueados em conta do Banco BTG Pactual, à míngua de expressa previsão legal, conforme com a orientação promanada na jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RESGATES E APLICAÇÕES AUTOMÁTICOS. ÚNICA RESERVA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A regra da impenhorabilidade de poupança até 40 salários mínimos é destinada a assegurar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, mas não pode ser utilizada indiscriminadamente como subterfúgio para que dívidas espontaneamente contraídas não sejam pagas por seus devedores. Portanto, a regra não é absoluta, devendo ser ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, verificando-se as circunstâncias da situação concreta em julgamento. 2. Admite-se a mitigação da regra da impenhorabilidade contida no artigo 833, X do CPC nos casos de desvirtuamento do instituto da poupança, quando verificado que seu uso extrapola a finalidade de preservar o patrimônio mínimo para a dignidade da sobrevivência do executado. 3. Os valores destinados para aplicação no mercado financeiro de renda variável, para compra e venda de ações, o que consiste inclusive em risco perda de dinheiro, diferencia-se essencialmente da poupança utilizada para reserva financeira de garantia do sustento da família, garantida pela legislação. 4. Nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade, sendo o montante penhorado sua única reserva monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1333047, 07526570820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas, acolho parcialmente a impugnação do ID: 163450003. Decorrido o prazo recursal, expeçam-se os seguintes alvarás eletrônicos para levantamento da quantia constrita: - no valor de R$ 161,02, com as devidas atualizações, em favor da parte executada, observando-se os dados bancários contidos no documento em ID: 149367423; e, - no valor remanescente da penhora, com as devidas atualizações, em favor da parte credora, a quem incumbo fornecer as informações bancárias pertinentes em quinze dias. Sem prejuízo, a parte exequente deverá indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa no prazo já assinado, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). (ID 176479890 dos autos de origem – g.n.). Inconformada, a executada interpôs agravo de instrumento. Nas razões recursais em ID 53752143, a agravante, inicialmente, afirma que deixou de juntar guia de recolhimento do preparo por ser representada pela Defensoria Pública na função institucional de curadoria especial, mas, caso não se entenda pela isenção de preparo, requer a análise da gratuidade de justiça. Narra, em síntese, que se trata de ação de cobrança para a satisfação do débito no valor de R$ 221.855,43 (duzentos e vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos), em que, realizada pesquisa no SISBAJUD, restou ela frutífera. Alega que, nos termos do art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mas, no entanto, foi bloqueada a quantia de R$1.306,73 (mil trezentos e seis reais e setenta e três centavos) no Banco BTG Pactual. Cita orientação do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ a respeito da impenhorabilidade de tais valores. Sustenta que a proteção legal tem sido estendida a outros depósitos além de cadernetas de poupança, possuindo como fundamento “uma função de segurança alimentícia ou de previdência social e familiar” e cita julgado deste e. TJDFT. Aduz que, mesmo que se entendesse possível tal penhora, os extratos bancários nos autos de origem indicam que foi bloqueada quase a integralidade dos valores depositados nas contas da agravante, o que certamente compromete a sua subsistência, contrariando o princípio da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana. Com relação ao efeito suspensivo pretendido, afirma que a probabilidade do direito está clara nos argumentos já apresentados e que o perigo de dano é inerente à espécie. Requer, assim, sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça à agravante e seja acolhido o requerimento de suspensão do feito principal até o julgamento do mérito. No mérito, requer seja reformada a decisão para que seja declarada a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com a devida devolução à agravante, ou, subsidiariamente, seja minorado o valor constrito, de modo a evitar prejuízos à subsistência da agravante. A parte é isenta de recolher preparo, por ter sido interposto pela Defensoria Pública atuando na função de Curadoria Especial (STJ. Corte Especial. EAREsp 978.895-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 18/12/2018). É o relatório. Decido. 1. DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A agravante afirma que não recolheu o preparo por ser representada pela Defensoria Pública na função de Curadoria Especial e, caso não seja este o entendimento, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC. Desta forma, por ter sido o pedido de gratuidade de justiça realizado de forma subsidiária ao reconhecimento da isenção do recolhimento de preparo, deixo de analisá-lo. 2. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme exposto, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MONICA RODRIGUES SOUSA contra a decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705896-08.2019.8.07.0014 ajuizado pelo agravante em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ora agravado, acolheu parcialmente a impugnação da agravante e manteve a penhora dos valores bloqueados em conta do Banco BTG Pactual (ID 176479890 dos autos de origem). A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. De fato, consoante o art. 833 do CPC, estão protegidos de penhora: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. (...). (g.n.). A hipótese dos autos, no entanto, trata de valores em conta corrente e em ativo de renda variável, conforme consta nas informações prestadas pelo Banco em ID 163558390 dos autos de origem. Não obstante os argumentos apresentados pela Defesa, no sentido da extensão da impenhorabilidade a outras verbas no valor de até 40 (quarenta) salários mínimos, o entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família – ou estender tal impenhorabilidade a outros investimentos –, somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando a parte executada que se recusa a pagar sua dívida. Assim também tem entendido esta Corte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. PENHORA ELETRÔNICA. POSTULAÇÃO. CONSTRIÇÃO. ÊXITO. PENHORA DE ATIVOS ENCONTRADOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. INVOCAÇÃO E EXTENSÃO DA SALGUARDA DESTINADA ÀS RESERVAS RECOLHIDAS EM CONTA POUPANÇA (CPC, 833, X). CONSTRUÇÃO INTERPRETATIVA RESTRITIVA DO DIREITO DO CREDOR. INVIABILIDADE. INFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE. INVIABILIDADE. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante a moldura instrumental alinhada pelo legislador, promovido o cumprimento de sentença e ultimada penhora, pela via eletrônica, de ativos em razão da ausência de pagamento, à parte executada, não se conformando com a legitimidade da constrição, é resguardada a faculdade de aviar impugnação alegando a impenhorabilidade dos valores constringidos, cabendo-lhe a demonstração de que a constrição atingira seu patrimônio intangível, sob a cominação de, não o fazendo ou sendo inexitoso nesse intento, ser ratificado o ato de constrição patrimonial. 2. O legislador processual, segundo a regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, salvo se o débito exequendo originar-se de prestação alimentícia, não se afigurando viável, mediante construção interpretativa, se ampliar a salvaguarda de molde a alcançar todos os ativos recolhidos no sistema bancário até aquele limite. 3. A construção de que a salvaguarda endereçada às reservas financeiras do executado mantidas em poupança seria extensível a todos os ativos encontrados no sistema financeiro em seu nome, observada a limitação, encerra restrição ao direito do credor de receber o que lhe é devido, e é quem busca a realização do direito material retratado no título exequendo, tornando-se, pois, insustentável, encerrando, ademais, fórmula de desprestígio da adimplência e de inviabilização da penhora eletrônica, não podendo ser assimilada à margem da literalidade da proteção legalmente assegurada (CPC, art. 833, X, c/c §2o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (07260358120238070000 - (0726035-81.2023.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), 1a Turma Cível, Relator TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 20/09/2023, Publicado no PJe : 26/10/2023). Ora, autorizar a penhora de salário e estender a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC a outros investimentos é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recursa a pagar sua dívida reconhecida, mas opta por guardar dinheiro. Nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pela agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Demais questões serão apreciadas oportunamente, quando do julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão impugnada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.